Tribunal: TJBA
Processo: 8012354-88.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012354-88.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIO SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
AMANDA AMORIM DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUROS DE MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, decorrentes de fraude em empréstimo consignado não contratado pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, sob o fundamento de responsabilidade extracontratual; (ii) manter a condenação ao pagamento de danos morais; e (iii) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, afastando a tese de engano justificável.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ afastou a exigência de comprovação de má-fé para a aplicação do art. 42 do CDC, admitindo a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

6. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas.

7. O prequestionamento constitui efeito legal, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos aclaratórios para esse fim.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 405; CDC, art. 42; CF/1988, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, AgInt no AREsp 1.617.329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.06.2020; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação nº 0517139-26.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 28.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8012354-88.2022.8.05.0080 8000255-72.2023.8.05.0041, originários da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como
Embargante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e como Embargado ANTONIO SANTANA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA